Tribunal: TJDFT
Processo: 0731944-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA (“RECALL”). CILINDRO DA IGNIÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.1. O ordenamento processual pátrio, à luz do dever constitucional de motivação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX da Constituição), adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o órgão julgador, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento, cabendo-lhe, ainda, enquanto sujeito processual destinatário da prova, a análise da conveniência e necessidade de sua realização, indeferindo, em decisão suficientemente fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 1.2. O julgamento antecipado da lide não implica nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se nos autos há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta. Precedentes. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa rejeitada.
2. Sujeitando-se a relação jurídica travada entre as partes às normas protetivas do Direito do Consumidor, o benefício processual da inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, inciso VIII do CDC não é de aplicação automática em favor do consumidor, eis que não dispensa a demonstração da verossimilhança das alegações ou a vulnerabilidade do consumidor em decorrência de sua hipossuficiência para a produção de provas.
3. Não caracteriza vício oculto redibitório o defeito apresentado no cilindro de ignição, mormente por se tratar de peça objeto de “recall” e não haver qualquer prova de que tenha tornado o veículo impróprio para o uso ou tenha lhe diminuído o valor.
4. Recurso conhecido e não provido.